Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713354-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: LUCIANA CRISTIANE LIMA MARQUES, HELIO FRANCISCO MARQUES JUNIOR, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por LUCIANA CRISTIANE LIMA MARQUES e HELIO FRANCISCO MARQUES JÚNIOR, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para, rescindindo os contratos entabulados entre as partes, condenar a ré a restituir os valores pagos pelos autores, incluindo-se o valor pago a título de sinal, (...), permitindo-se, contudo, a retenção de 20% (vinte) por cento do referido valor”. A sociedade empresarial ré, ora apelante, aduz que a remuneração do serviço de corretagem não pode ser restituída, uma vez que a cobrança é devida aos profissionais que intermediaram a celebração do compromisso de compra e venda, ainda que as partes se arrependam ou desistam do negócio jurídico posteriormente. Sustenta que a devolução do valor pago pelos autores com as devidas retenções deve ser realizada de forma parcelada, no mesmo número de parcelas pagas pelos compradores, tendo em vista que o distratado onera o seu cronograma financeiro. Requer o provimento ao recurso para que a sentença seja reformada para reconhecer a validade da retenção de 20% (vinte por cento), a título de despesas administrativas, nos termos da cláusula oitava do contrato de compra e venda. Ausente o preparo. Os autores apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade. No mérito, rogam pelo seu não provimento. Intimada para recolher preparo em dobro, bem como da preliminar em contrarrazões, o prazo transcorreu in albis (ID 47368509). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Transcrevo: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. No caso, a sociedade empresarial ré GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA interpôs o recurso de apelação sem o recolhimento do preparo, e intimada para o recolhimento do preparo em dobro, quedou-se inerte conforme certidão de ID 47368509. Dessa forma, resta configurada a deserção, portanto, inadmissível o conhecimento do apelo. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator